Tribunal: TJSP
Processo: 0007215-75.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Problemas psiquiátricos – Conversão de benefício previdenciário no homônimo acidentário e concessão de "aposentadoria por invalidez" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a transformação e a reparação pretendidas – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Problemas psiquiátricos – Conversão de benefício previdenciário no homônimo acidentário e concessão de "aposentadoria por invalidez" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a transformação e a reparação pretendidas – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Danos morais – Competência da Justiça Federal para processar e julgar ação em que se busca reparação por danos decorrentes de ato supostamente indevido praticado pelo INSS – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.